Tribunal: TJDFT
Processo: 0726728-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726728-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA em favor do paciente KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA, que se encontra preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/13 c/c art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (por duas vezes). A autoridade impetrada é o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Em seu arrazoado, a impetrante afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores para a mantença da prisão preventiva do paciente, asseverando que a sua soltura não coloca em risco a ordem pública ou a instrução criminal. Pontua que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui família, residência fixa, trabalho lícito e é o responsável por cuidar de sua genitora, acometida de câncer maligno de mama, ainda em tratamento, não havendo qualquer motivo para segregá-lo de seu convívio social, sendo injustificável a decretação da prisão preventiva. Argumenta que, tendo em vista que a análise deste momento é tão somente a necessidade da prisão preventiva do paciente, sem se adentrar ao mérito da apuração da prática do delito que lhe é imputado e eventual punição, defende que suas condições pessoais e as peculiaridades do caso concreto permitem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico 24 horas por dia. Aduz que o paciente é pessoa humilde e não possui qualquer relação com os carros, valores e outros bens relacionados nos autos principais. Alega estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão liminar. Desse modo, requer a concessão de liminar em habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação dos efeitos da liminar. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado e nem sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente. Igualmente, não se observa justificativa patente para que lhe seja deferida a liberdade sob monitoração ou qualquer outra medida cautelar, assim como não resta caracterizada a urgência apta a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Observo nessa análise perfunctória dos autos que o paciente foi preso em virtude de uma operação que revelou grupo criminoso de narcotraficância do Distrito Federal que possui estreita ligação com fornecedores localizados no Estado de Mato Grosso. Consoante se observa da decisão proferida no procedimento cautelar número 0736269-90.2021.8.07.0001, onde foi individualizada a conduta de cada investigado, o paciente atuava como “batedor” no transporte interestadual de drogas, em veículo de sua propriedade, e auxiliava na intermediação entre o denunciado Stefânio e os traficantes instalados na região de fronteira. A tal respeito, verifico que o paciente, inclusive, foi flagrado, por filmagens realizadas por policiais civis que investigavam o grupo, em duas ocasiões, próximo de veículos que foram apreendidos com mais de meia tonelada de cocaína e crack. Ressalto que um dos carros utilizados para a função de “batedor” é de propriedade do paciente (FIAT/STRADA, placa PBN-4E96). Assim, ao contrário do aqui sustentado, extrai-se do contexto que possuía papel relevante dentro das atividades do grupo criminoso. Destarte, ao menos nesse momento, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública, tendo em vista os indícios de que seja membro de organização criminosa e que desempenha importante função dentro do grupo, de modo que entendo que há a possibilidade de que o paciente oculte, embarace ou impeça o andamento da apuração criminal, que ainda se encontra em fase embrionária. Vale pontuar, no caso, que a denúncia oferecida nos autos de origem busca apurar a responsabilidade criminal de um dos maiores grupos de tráfico de drogas do Distrito Federal, de modo que, esta situação, a meu ver, aliado ao que foi dito acima, demonstra que o paciente, em liberdade, oferece risco à sociedade. Desse modo, tenho que a magistrada de origem agiu acertadamente ao decretar a prisão preventiva do paciente, haja vista a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Por fim, acrescente-se que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e desempenho de atividades laborativas, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Destarte, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal no ato coator apontado, porquanto a manutenção da prisão preventiva, na forma em que fixada, se mostra razoável e adequada. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 15 de agosto de 2022 16:01:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator